Tribunal: TJPA
Processo: 0802787-66.2020.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802787-66.2020.8.14.0045

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE REDENCAO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO
A QUO
. REJEITADA. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À INTEGRIDADE HUMANA. PRIORIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO, REJEITADA
A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO,
E NO MÉRITO, IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.

1 -

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO
A QUO
: Não há o que se falar em incompetência absoluta do Juízo de origem, em razão de o fármaco Pregabalina não fazer parte da RENAME, haja vista o Supremo Tribunal Federal na tese fixada no Tema n. 793, não ter dado qualquer comando que determinasse a obrigatória integração da União no polo passivo das ações que postulam o fornecimento de medicamentos não incorporados na Rename/SUS, não havendo obrigatoriedade de inclusão de todos os entes federados no polo passivo, sendo inclusive nesse sentido a jurisprudência que vem se consolidando no Superior Tribunal de Justiça.
PRELIMINAR REJEITADA
.

2 - DO MÉRITO

2.1 - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DO DEVER DE FORNECER O MEDICAMENTO PREGABALINA:
O Estado não pode se quedar omisso no que tange à sua responsabilidade na garantia do direito à saúde do interessado, sendo o fornecimento do medicamento Pregabalina fundamental para a efetivação do direito à saúde, assegurado constitucionalmente, e do dever de prestação de sua assistência, pois há que se ponderar a tão invocada responsabilização solidária de todos os entes públicos no que tange à “prestação de saúde”, nos termos do que dispõe o art. 196, da CF/88.

Ademais, partindo do pressuposto geral, tem-se que a competência é comum aos três entes federativos quando se trata de cuidados com a saúde pública, nos moldes do que dispõe ao art. 23, II da CF. Desta forma, pode figurar no polo passivo da demanda União, Estados e/ou Município.

Insta salientar que, em que pese o medicamento Pergabalina não ser integrante da RENAME, o mesmo possui registro na ANVISA de nº 1832602600086, fazendo com que recaia sobre os entes federativos, dentre estes o Estado, o dever de garantir os medicamentos a quem necessite, como no presente caso. Precedentes do STJ.

3 –

RECURSO CONHECIDO,
REJEITADA A PRELIMINAR
DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO
A QUO

e, no mérito,
IMPROVIDO
, nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO, REJEITAR A PRELIMINAR
DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO
A QUO

e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802787-66.2020.8.14.0045

APELANTE:
ESTADO DO PARÁ

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
ROSA MARIA RODRIGUES CARVALHO

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face a sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE REDENÇÃO
, que, nos autos da
Ação Civil Pública
proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, ora apelado, julgou procedentes os pedidos para condenar o Estado do Pará, conforme parte dispositiva transcrita a seguir (ID n. 8625473):

“(...) 5. DISPOSITIVO Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, confirmando a decisão que deferiu a tutela de urgência antecipada, para DETERMINAR ao MUNICÍPIO DE REDENÇÃO e ao ESTADO DO PARÁ que disponibilizem, em favor de ALCIONE MACIEL CLAUDINO, os fármacos contidos no laudo médico apresentado, na quantidade prescrita no receituário emitido pelo profissional médico, conforme distribuição de competência, ficando a cargo do Município de Redenção o fármaco Prolopa 200/50g (quatro vezes ao dia). Ao Estado do Pará compete o fornecimento do medicamento Pramipexol 1,5g. A entrega do medicamento Pregabalina 50g (duas vezes ao dia), incumbe aos réus de forma solidária, sendo que, com relação a este medicamento, condeno os requeridos, alternativamente, ante as manifestações de id ́s 23728495 e 24624022, a procederem ao depósito do valor equivalente de mercado, em conta a ser indicada pela parte autora.

Em sendo tratamento de uso contínuo, deve o primeiro fornecimento do medicamento ou depósito do valor equivalente em conta bancária ser efetivado em até 10 (dez) dias, e, os subsequentes, mediante apresentação de receita atualizada.

O descumprimento da presente decisão ensejará multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos réus.

Torno definitiva a medida concedida e ainda não cumprida em parte.

Condeno os réus ao pagamento de custas processuais, das quais são isentos em virtude do disposto no art. 40, parágrafo único da Lei 8.328/2015, que dispõe sobre o Regimento de Custas e outras despesas no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará

Sem condenação em honorários advocatícios, ante a disposição contida no art. 18, da Lei 7.347/85.

Em consequência, resolvo o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

SENTENÇA SUJEITA A REMESSA NECESSÁRIA.

Após o trânsito em julgado, devidamente certificado, promova-se o arquivamento dos autos com as cautelas legais. Publique-se, intimem-se, cumpra-se. (...)”
.

Consta na inicial da Ação Civil Pública que o Sr. Alcione Maciel Claudino compareceu na Promotoria de Justiça para relatar que é portador de tetraparesia, acompanhada de espasticidade e tremores grossos, necessitando, pois, de forma regular os medicamentos Pramipexol 1,5g dia, Pregabalina 50g duas vezes ao dia e Prolopa 200/50g quatro vezes ao dia, receitados pelo Médico Dr. Geraldo Borges Soares, informou que não tem condições financeiras para arcar com o tratamento, assim buscando que o Município de Redenção e o Estado do Pará forneça o medicamento mencionado a fim de que seja viabilizado o adequado tratamento médico que lhe fora prescrito (ID n. 8625389).

A Tutela de Urgência em Caráter Antecipado solicitada, foi concedida, determinando em consequência, que o Município de Redenção e o Estado do Pará, providenciem o fornecimento dos fármacos contidos no laudo médico apresentado, na quantidade prescrita no receituário emitido pelo profissional médico. (ID n. 8625402).

Em sentença, conforme relatado alhures, a tutela de urgência deferida foi ratificada, sendo julgado procedente o pedido. (Id. 8625473 - p. 1/9)

Inconformado, o
ESTADO DO PARÁ
, interpôs recurso de Apelação Cível (ID n. 8625475).

Preliminarmente, alegou incompetência absoluta do Juízo de origem, em razão de o fármaco Pregabalina não fazer parte da RENAME, devendo o feito ser encaminhado à Justiça Federal, ante ao litisconsórcio passivo necessário da União.

No mérito, afirma que o Estado não nega sua responsabilidade solidária pela concretização do direito à saúde, mas apenas quer fazer valer a repartição de competências construída pelo Legislador e reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal no TEMA 793, devendo-se reconhecer a responsabilidade primária da União pelo fornecimento do medicamento objeto do feito, uma vez que compete a ela a incorporação ou não de medicamentos na RENAME, não tendo o Estado do Pará qualquer ingerência sobre essa Relação de Medicamentos.

O
parquet
apresentou
CONTRARRAZÕES
ao recurso de Apelação, pugnando pelo
DESPROVIMENTO
do recurso e manutenção da sentença recorrida (Id. 8625481 – p. 1/6).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça, com fulcro no art. 17, § 3º da RECOMENDAÇÃO nº 57, de 05 de julho 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, ratificou os termos das contrarrazões apresentadas pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO
A QUO

Não há o que se falar em incompetência absoluta do Juízo de origem, em razão de o fármaco Pregabalina não fazer parte da RENAME, haja vista o Supremo Tribunal Federal na tese fixada no Tema n. 793, não ter dado qualquer comando que determinasse a obrigatória integração da União no polo passivo das ações que postulam o fornecimento de medicamentos não incorporados na Rename/SUS, não havendo obrigatoriedade de inclusão de todos os entes federados no polo passivo, sendo inclusive nesse sentido a jurisprudência que vem se consolidando no Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NÃO CONSTANTE DO RENAME. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 150 DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA.

(...)

IV - A matéria relacionada à competência do juízo foi devidamente tratada no acórdão embargado, conforme se percebe do seguinte trecho : "(...) Nos autos do RE n. 855.178/SE (Tema n. 793/STF, de Repercussão Geral), por sua vez, o Supremo Tribunal Federal consignou que o "tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente". (...) ...
na tese fixada, não há comando que determine a obrigatória integração da União no polo passivo das ações que postulam o fornecimento de medicamentos não incorporados na Rename/SUS. (...) É exatamente nesse sentido, de inexistência de obrigatoriedade de inclusão de todos os entes federados no polo passivo das ações que pleiteiam o fornecimento de medicamentos que não constem da Rename/SUS - mas que já sejam registrados na Anvisa, que vem se consolidando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (...)."

V - Os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso.

VI - Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no CC 179.144/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/04/2022, DJe 19/04/2022) (grifo nosso)

Nessa esteira de raciocínio, não há o que se falar em incompetência absoluta do Juízo
a quo
, sendo a rejeição da presente liminar medida de direito a se impor.

Ante ao exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
.

Analisada a questão preliminar, atenho-me ao mérito.

DO MÉRITO

DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DO DEVER DE FORNECER O MEDICAMENTO PREGABALINA

Ab initio
, não há o que se falar em reforma da sentença. Explico.

Adentrando ao caso concreto, do que consta dos autos o paciente
ALCIONE MACIEL CLAUDINO
(interessado) é portador de tetraparesia, acompanhada de espasticidade e tremores grossos, necessitando, pois, de forma regular dos medicamentos PRAMIPEXOL 1,5G DIA, PREGABALINA 50G DUAS VEZES AO DIA e PROLOPA 200/50g QUATRO VEZES AO DIA, receitados pelo Médico Dr. Geraldo Borges Soares – CRM/PA 8.935, conforme se comprova pela receita médica em anexo (ID n. 8625390).

Há de se destacar que o interessado se trata de pessoa necessitada, na forma da lei, e carece de meios para a compra dos medicamentos receitados pelo especialista, necessitando, destarte, do fornecimento gratuito por parte dos entes federados, em especial neste caso pelo apelante Estado do Pará.

O Estado se insurge no presente caso em relação a ausência de dever de fornecimento do fármaco Pregabalina, em razão deste não integrar a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME, e, por isso, não fornecido pelo SUS.

Ocorre que, tal como já adiantado em sede de preliminar, o Estado tem o dever de fornecimento do medicamento do qual busca se eximir.

O Estado não pode se quedar omisso no que tange à sua responsabilidade na garantia do direito à saúde do interessado, sendo o fornecimento do medicamento Pregabalina fundamental para a efetivação do direito à saúde, assegurado constitucionalmente, e do dever de prestação de sua assistência, pois há que se ponderar a tão invocada responsabilização solidária de todos os entes públicos no que tange à “prestação de saúde”, nos termos do que dispõe o art. 196, da CF/88:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

Ademais, partindo do pressuposto geral, tem-se que a competência é comum aos três entes federativos quando se trata de cuidados com a saúde pública, nos moldes do que dispõe ao art. 23, II da CF. Desta forma, pode figurar no polo passivo da demanda União, Estados e/ou Município.

Veja-se ainda o que dispõe o
Tema 793/STF
:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Nesse sentido já se posicionou este E. Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO
DE INSTRUMENTO. PACIENTE DIAGNOSTICADA COM CÂNCER DA TIREOIDE. METÁSTASE. O MINISTÉRIO PÚBLICO É APTO PARA PROPOR AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM BENEFÍCIO INDIVIDUAL. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. REJEIÇÃO. NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE DEMONSTRADAS. DIREITO CONSTITUCIONAL ASSEGURADO. DIRETO À SAÚDE. ARTIGO 196 DA CF/88. PRESCRIÇÃO MÉDICA DEMONSTRANDO A NECESSIDADE DE ACESSO A MEDICAÇÃO. GARANTIA CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO E DO ESTADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, CONCEDIDO PARCIAL PROVIMENTO.

1. Pacífica é a jurisprudência no sentido de que quaisquer dos entes federados podem ser demandados em ação judicial visando ao
fornecimento
de medicamentos ou tratamentos de saúde. (...)

2. Independentemente da esfera institucional, compete ao Poder Público, solidária e conjuntamente, dar efetividade à prerrogativa constitucional atinente ao direito à saúde (art. 196, CF/88).

3. Na esteira do entendimento consolidado do Pretório Excelso, cumpre assinalar que a essencialidade do direito à saúde fez com que o legislador constituinte qualificasse, como prestações de relevância pública, as ações e serviços de saúde (CF, art. 197), em ordem a legitimar a atuação do Ministério Público e do Poder Judiciário naquelas hipóteses em que os órgãos estatais, anomalamente, deixassem de respeitar o mandamento constitucional, frustrando-lhe, arbitrariamente, a eficácia jurídico-social, seja por intolerável omissão, seja por qualquer outra inaceitável modalidade de comportamento governamental desviante.

4.
In casu
, na ação ordinária ajuizada pelo agravado, o Juízo Monocrático, acertadamente, deferiu pedido de tutela de urgência, determinando que o recorrente fornecesse
medicação
especializada para o tratamento oncológico. A intenção da lei é a de garantir a efetiva assistência à saúde.

(...)

7.
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E CONCEDIDO PARCIAL PROVIMENTO
, à unanimidade.

(AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 0806104-76.2021.8.14.0000, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 06/12/2021, Publicado em 15/12/2021)

Insta salientar que, em que pese o medicamento Pergabalina não ser integrante da RENAME, o mesmo possui registro na ANVISA de nº 1832602600086, fazendo com que recaia sobre os entes federativos, dentre estes o Estado, o dever de garantir os medicamentos a quem necessite, como no presente caso.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RENAME/SUS. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. TEMA 793/STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA

(...)

VIII -
E exatamente nesse sentido, de inexistência de obrigatoriedade de inclusão de todos os entes federados no polo passivo das ações que pleiteiam o fornecimento de medicamentos que não constem da Rename/SUS - mas que já sejam registrados na Anvisa, que se consolidou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, conforme os seguintes precedentes: CC n. 172.817/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 9/9/2020, DJe 15/9/2020; AgInt no CC n. 166.929/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020.

IX - Recentemente, corroborando esse entendimento, nos autos do RE nos EDcl no AgInt no CC n. 175.234/PR, em juízo de retratação, o qual foi rejeitado pelo Relator, Ministro Herman Benjamin, os seguintes e fortes argumentos: [...] Com efeito, ao julgar o RE n. 855.178 ED/SE (Tema 793/STF), o Supremo Tribunal Federal foi bastante claro ao estabelecer na ementa do acórdão que "
É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
."[...] In casu, mister esclarecer que, ao julgar o RE 855.178/SE (Tema 793), não foram acolhidas pelo Pleno do STF todas as premissas e conclusões do voto condutor do Ministro Edson Fachim. Ainda que tenha sido apresentada proposta pelo Ministro Edson Fachin que, na prática, poderia implicar no litisconsórcio passivo da União, tal premissa/conclusão ? repita-se ? não integrou o julgamento que a Corte Suprema realizou no Tema 793. [...] Ocorre que, como bem esclarecido pelo Juízo suscitante na presente demanda, nos debates e deliberações o Pleno do STF concluiu pela não aprovação de todas as premissas propostas (especialmente o item v), denotando-se que, ao final, tais colocações, constantes no voto do Ministro Edson Fachin, constituíram apenas obter dictum. Cabe destacar, a propósito, parte das discussões nos EDs opostos ao RE 855.178/SE - Tema 793, que evidenciam não ter o STF decidido pela obrigatoriedade da presença União no polo passivo da lide, nos casos em que se pleiteia medicamentos, tratamentos, procedimentos ou materiais não constantes das políticas públicas instituídas. [...] Outrossim, o STJ já se manifestou reiteradas vezes sobre a quaestio iuris, estando pacificado o entendimento no sentido de que a ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde.

X - E aqui, o ponto que mais chama a atenção para dirimir a presente controvérsia, a seguinte conclusão exposta pelo nobre Relator: "Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte."

(...)

XIII -
Desse modo, à consideração de que a situação dos autos, conforme relatado, é de fornecimento de medicamento não incorporado ao elenco da Rename/SUS, mas não sendo caso de ausência de registro na Anvisa e, não ajuizada a demanda em desfavor da União, afasta-se a competência da Justiça Federal, que inclusive foi expressamente afastada
( Súmula n. 150/STJ). XIV - Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no CC: 183816 PR 2021/0341216-9, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 29/03/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/04/2022) (grifo nosso)

Nessa esteira de raciocínio, entendo que o Juízo
a quo
andou bem ao prolatar a Sentença vergastada, haja vista qualquer dos entes poder ser acionado para a garantia do medicamento ao paciente, não sendo competência exclusiva União, para tanto. Logo, não havendo o que se falar em afastamento do dever do Estado do Pará para o fornecimento do medicamento Pregabalina ao paciente interessado.

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
,
REJEITO A PRELIMINAR

DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO
A QUO
,

e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da sentença vergastada.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

____________________________

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 30/05/2022